Tribunal: CARF
Processo: 10140.728857/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.728857/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
YURIE MAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção o do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
01- Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro
grau que negou provimento à impugnação da contribuinte em lançamento suplementar de IRPF
em que alega que os valores são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.728857/2018-84
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.728857/2018-84

02 – Os valores declarados como isentos foram recebidos do Município de Campo
Grande e da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul.
03 – Por sua vez a decisão recorrida entendeu que os rendimentos recebidos pela
contribuinte foram a título de aposentadoria, contudo entende que o laudo médico juntado e
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde CEM SESAU Campo Grande pelo médico Edman
Harumassa Yamasato CRM 1894 não pode ser considerado pois não restou demonstrado o
vínculo profissional entre o profissional e o órgão público emissor.
04 - Considerando esses fatos, foi apresentado recurso voluntário para este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. É o que havia para ser relatado.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
05 – Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
06 – Entendo que deve ser provido o presente recurso, explico.
07 – A justificativa da decisão recorrida de necessidade de comprovação do
“vínculo entre o profissional de saúde e órgão público emissor” do laudo indicado, não contem
previsão legal, e cria condições que não estão dispostas na legislação para a comprovação da
moléstia.
08 – Caso o julgador administrativo tenha dúvidas em relação a autenticidade do
laudo, deveria ter convertido o julgamento em diligência justificando de forma fundamentada a
dúvida para que a contribuinte esclareça ou demonstre os termos em que foi colocado, mas não
criar condições inexistentes na legislação negando o direito ao contribuinte, uma vez que de
acordo com os termos do art. 19 da CF/881
09 – A contribuinte, por sua vez, de forma diligente adotou todo o cuidado para
comprovar o quanto estabelecido pela decisão recorrida - por mais teratológica que fosse – e
juntou aos autos a parte do Diário Oficial do Município de Campo Grande em que o próprio
Município reconhece a existência do laudo pericial emitido.

1 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - recusar fé aos documentos públicos;

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.728857/2018-84

10 – Entendo que a contribuinte se desincumbiu do ônus probatório, inclusive na
fase recursal, em que conheço de todos os documentos juntados de acordo com os termos do art.
16 § 4o, “c” do Decreto 70.235/72, contudo, tal prova já se encontra nos autos, posto que
reconheço validade ao laudo emitido pela Secretaria Municipal de Saúde CEM SESAU Campo
Grande pelo médico Edman Harumassa Yamasato CRM 1894, pois, por si só, contem os dados
necessários para a comprovação da isenção.
11 - Vale lembrar que devemos interpretar literalmente a lei tributária no que diz
respeito à outorga de isenção, conforme o artigo 1112 da lei 5.172/66 (Código Tributário
Nacional):
12 – Logo, não cabe ao julgador administrativo “criar” situações subjetivas em
que a legislação não trata.
Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

2 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital